Tribunal: STF
Processo: Rcl 92388
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Lara Facção e Comércio de Roupas Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 no Processo 0100452-24.2023.5.01.0207, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Súmula Vinculante 10.
 
A reclamante sustenta, em síntese, que o TRT1:

[...] manteve o entendimento de que o valor do crédito da parte autora  não pode ficar limitado aos valores apontados na petição inicial, devendo  ser apurado em regular liquidação de sentença [...] (doc. 1, p. 2).
 
Argumenta, ainda, que:

[...] O acórdão recorrido, portanto, ao afastar a limitação da condenação ao valor dos  pedidos indicados na exordial, negou vigência ao art. 840, §1º, da CLT,  introduzido pela Lei nº 13.467/2017 – a chamada Reforma Trabalhista –, sem  declarar expressamente a sua inconstitucionalidade, contrariando frontalmente a  Súmula Vinculante n. 10 desta E. Corte (doc. 1, p. 2).
Segundo sustenta:

[...] o  pedido formulado em qualquer ação trabalhista deve ser certo, determinado  e com indicação do seu valor, o qual naturalmente deverá servir de parâmetro  para as referências objetivas da ação, entre elas o valor da causa e o limite da  condenação, isto é, o limite de atuação do estado-juiz.  
Trazer uma referência segura e objetiva à demanda trabalhista foi a principal  alteração trazida pelo novo dispositivo, em respeito, sobretudo, aos princípios  do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.
[...] Não obstante a clareza e objetividade da nova norma trabalhista, a r. decisão  reclamada esvaziou o novo requisito da petição inicial, reduzindo-o a letra  morta.  
O acórdão recorrido simplesmente afirmou que "o referido dispositivo legal não  prevê a necessidade de liquidação efetiva do processo, mas apenas a indicação do  valor do pedido, de forma estimada", invocando ainda precedente da SDI-1 do  TST (Emb-RR – 555-36.2021.5.09.0024) para sustentar que os valores seriam  meramente estimativos (doc. 1, pp. 3-4).

Afirma:

A r. decisão reclamada afastou a incidência do atual art. 840, §1º, da CLT e, com  isso, anulou a importante alteração legislativa, que não abre espaço a nenhum  tipo de interpretação, por se tratar de regra objetiva.  
[...] O art. 840, §1º, da CLT é taxativo ao impor que o pedido deve ser certo,  determinado e com a indicação do valor.
Ao não declarar expressamente a inconstitucionalidade do art. 840, §1º, da CLT,  mas afastar sua incidência, a Eg. Quinta Turma do C. TRT da 1ª Região contrariou  o enunciado da Súmula Vinculante 10, do E. STF (doc. 1, p. 5).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja:

[...] julgada procedente, cassando-se, se possível em decisão  monocrática (RISTF, art. 161, parágrafo único), o acórdão que julgou o recurso  ordinário nos autos da reclamação trabalhista n. 0100452-24.2023.5.01.0207,  proferido pela E. Quinta Turma do C. Tribunal Regional do Trabalho da Primeira  Região, suspendendo-se todos os efeitos e atos decisórios praticados com base  na decisão reclamada, assegurando-se a aplicação integral da regra do atual  art. 840, §1º, da CLT, limitando-se o valor da condenação ao valor de cada  pedido da petição inicial trabalhista (doc. 1, pp. 7-8).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
Quanto à alegada ofensa à Súmula Vinculante 10, a reclamação é improcedente, pois não houve violação ao enunciado vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.

No caso, conforme relatado, a reclamante sustenta que o ato impugnado desrespeitou a Súmula Vinculante 10, por não observar o § 1º do art. 840 da CLT.

Transcrevo o teor da Súmula Vinculante 10:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

Conforme o verbete sumular acima transcrito, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, o Supremo Tribunal Federal verificará se o afastamento da norma, no caso concreto, deu-se em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade.  

Ressalto que o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional,  mesmo que de forma não declarada. 

 Observo que, no processo em análise, ao julgar o recurso ordinário, o Tribunal  Regional do Trabalho da 1ª Região assim consignou quanto ao art. 840, § 1º, tido como afastado: 

[...] DA LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS PEDIDOS DA INICIAL 
[...] A presente ação foi ajuizada após a vigência da Lei nº 13.467/2017. 
Nos termos do artigo 840, §1º, da CLT, a reclamação, que poderá ser escrita ou verbal, deverá, dentre outros requisitos, conter a indicação do valor pretendido. 
Observa-se que o referido dispositivo legal não prevê a necessidade de liquidação efetiva do processo, mas apenas a indicação do valor do pedido, de forma estimada, o que foi cumprido pelo reclamante.
Em sendo assim, o valor do crédito da parte autora não pode ficar limitado aos valores apontados na petição inicial, devendo ser apurado em regular liquidação de sentença. 
No mais, a SDI-1 do TST já pacificou que os valores são meramente estimativos - Emb-RR - 555-36.2021.5.09.0024. Nego-lhe provimento (doc. 5, p. 3).

Pelos fundamentos da decisão reclamada, verifico que esta não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 

 Assim, não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A JULGADO COM EFEITOS INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - No caso, além de o agravante não ter fundamentado seu pedido de suspensão do feito com base no Agravo em Recurso Extraordinário 1.208.460/GO, os efeitos deste julgado são inter partes e, portanto, não se aplicam à presente reclamação. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.972 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021 – grifei).

Seguindo essa mesma orientação: Rcl 61.429/PE e Rcl 61.918/MG, DJe 11/8/2023 e 8/9/2023, ambas da minha relatoria.

Na mesma linha, especificamente sobre a interpretação do art. 840, § 1º, da CLT pela Justiça do Trabalho: Rcl 83.265/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/8/2025; e Rcl 84.497/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/9/2025.
 
Merecem destaque, ainda, os julgamentos da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO (§ 1º DO ART. 840 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT). ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 84.889 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/10/2025).

DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA INTERPRETAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 10. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 10. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 4. O mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 5. O agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental provido, com condenação em honorários. _________ Dispositivo relevante citado: Súmula Vinculante 10; CLT, art. 840, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 61.972 ED-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/2/2024; Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021; Rcl 56.882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023; Rcl 84.889 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/10/2025. (Rcl 84.345 ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17/12/2025).
 
Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).
 
Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator